Tribunal: TJSP
Processo: 2155362-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer). Concessão de tutela de urgência, para determinar a rematrícula da autora. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.
As partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais. A autora frequentou durante determinado período o curso para o qual matriculou-se. No entanto, a ré se

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação cominatória (fazer). Concessão de tutela de urgência, para determinar a rematrícula da autora. Manutenção. Presença dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.
As partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais. A autora frequentou durante determinado período o curso para o qual matriculou-se. No entanto, a ré se recusou a efetuar sua rematrícula, em virtude de suposta irregularidade em seu histórico escolar. Segundo consta, a autora cursou o ensino médio na instituição de ensino denominada Centro Educacional Cuiabá. O curso teria sido concluído em fevereiro de 2016, e o histórico escolar e o certificado de conclusão teriam sido expedidos na mesma época. Sem embargo, a ré procedeu à verificação da autenticidade da documentação apresentada pela autora, oportunidade em que constatou que aquela instituição de ensino foi descredenciada pelo Poder Público, em Portaria publicada em 29/09/2016. Ao menos a princípio, e em tese, a referida Portaria não geraria efeitos retroativos, de forma a alcançar a validade da documentação expedida a favor da autora. Aí reside a probabilidade do direito por ela invocado. Anota-se que não é lícito presumir que a documentação é inválida, tão-somente com base no fato de que a instituição de ensino teria sido alvo de investigações pela autoridade policial. Por fim, o perigo da demora é evidente, uma vez que, caso não efetuada a rematrícula, a autora perderia o semestre letivo e o investimento financeiro de mais de seis meses de mensalidades pagas e de tempo de estudo e dedicação ao curso.
Agravo não provido.